Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-73.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020650-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Infração Administrativa, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (AGRAVANTE), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (AGRAVANTE), IRACY SCATOLIN BOSCARDIN - CPF: 158.110.168-67 (AGRAVANTE), AILTON ANTONELLO - CPF: 802.643.018-20 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE JACIARA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – BUSCA SUSPENDER EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (QUEIMADA ILEGAL) - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) - ÓRGÃO AMBIENTAL – APURAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUTO ANULADO POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS AUTUADOS QUANTO AO INÍCIO DO FOGO – OBJETO PRINCIPAL DO TAC – VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ACORDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fato de a SEMA ter anulado o Auto de Infração nº
121652
, por ausência de responsabilidade dos autuados, ora agravantes, com relação ao dano ambiental - queimada sem autorização legal -, autoriza a suspensão de ação de execução, aparelhada em Termo de Ajustamento de Conduta cujo fundamento principal é a questão do incêndio ilegal.

2.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por

JOSÉ OTON SCATOLIN, JOÃO WASHINGTON, AILTON ANTONELLO E IRACY SCATOLIN BOSCARDIN
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga
,
na Ação Declaratória nº 1001364-74.2020.811.0044, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução do Termo de Ajustamento de Conduta

(ID 38568697 do Proc. 1001364-74.2020.811.0044).

Buscam a reforma da decisão sob o argumento de que o auto de infração ambiental nº 121652, de 18/08/10, da SEMA, cuja multa aplicada é de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), por suposta prática de queimada na Fazenda Estivado sem autorização legal (art. 58 do Decreto nº 6514/08), reconheceu a ilegitimidade dos proprietários da área, ora agravantes, por constatarem que o fogo teria tido início fora dos limites daquela área.

Arguem que, com base no referido auto ambiental, o Ministério Público deflagrou o Inquérito Civil nº 68/2010, no qual os agravantes firmaram Compromisso de Ajustamento de Conduta, com previsão de multa por descumprimento de obrigação assumida.

Afirmam que, como o TAC não foi cumprido na integra, houve a execução da multa aplicada e, mais uma vez, as partes transigiram. Todavia, devido ao fato superveniente - reconhecimento pelo órgão ambiental de ausência de responsabilidade dos agravantes com relação à queimada ilegal, objeto da autuação ambiental pela SEMA – pretendem a suspensão da referida ação de execução.

Consignam que o título executivo extrajudicial não é mais dotado de força executiva, já que os recorrentes não são responsáveis pela prática do dano ambiental que foram autuados.

Por fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requerem o provimento do agravo (ID 60190529).

O almejado pedido de tutela recursal antecipada foi concedido (ID 60526958).

O agravado contraminutou o recurso refutando as alegações aventadas (ID 68581989).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 70025455).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSÉ OTON SCATOLIN, JOÃO WASHINGTON, AILTON ANTONELLO E IRACY SCATOLIN BOSCARDIN
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga
,
na Ação Declaratória nº 1001364-74.2020.811.0044, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução do Termo de Ajustamento de Conduta (ID 38568697 do Proc. 1001364-74.2020.811.0044).

Pretendem a reforma da decisão sob o argumento de que o título executivo extrajudicial, que funda a execução de multa por descumprimento de TAC, não possui mais força executiva.

Para tanto, sustentam que as obrigações assumidas e descumpridas pelos agravantes no TAC envolvem infração ambiental retratada no auto nº 121652, de 18/08/10, da SEMA, que apura queimada ilegal na Fazenda Estivado de sua propriedade. Contudo, o órgão ambiental reconheceu que os autuados, ora agravantes, não são responsáveis pelo citado dano ambiental, já que o fogo teve início fora daquela localidade (ID 60190529).

A controvérsia cinge-se em saber se cabe ou não suspensão da Ação de Execução por Quantia Certa nº 000229-61.2013.811.0044, proposta pelo Ministério Público em desfavor dos agravantes, por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cujo objeto visa reparação ambiental causado por queimada ilegal em Fazenda de propriedade dos recorrentes, bem como regularização de Licença Ambiental Única (LAU) da área, pelo fato da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA) ter anulado o auto de infração que ensejou o acordo, por ilegitimidade dos autuados, ora agravantes, com relação ao incêndio ilegal.

A prova revela que o Ministério Público deste Estado deflagrou Inquérito Civil nº 68/2010, a partir de processo autuado na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, para apurar o dano ambiental retratado no auto de infração nº
121652, de 18/08/10, que noticia a prática de queimada sem autorização legal na Fazenda Estivado (art. 58 do Decreto nº 6.514/08)
, de propriedade dos agravantes, bem como a ausência da Licença Ambiental Única (LAU) (ID 33984728).

Consta que no curso da investigação extrajudicial foi firmado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com os agravantes, mas os prazos estipulados nas obrigações assumidas não foram cumpridos, o que ensejou a execução da multa prevista por descumprimento.

Demonstra, que durante a ação executiva, novo TAC foi firmado, mas posteriormente a SEMA declarou nulo o referido auto de infração nº
121652, de 18/08/10,
por entender que o fogo, sem a devida autorização do órgão competente, não teve início na propriedade dos agravantes (ID 60176056, pág. 8/13).

Contudo, insistem os agravantes que o fato do órgão ambiental competente, após devida apuração, reconhecer a ausência de responsabilidade dos autuados, ora agravantes, pelo dano ambiental relacionado à queimada ilegal, faz com que o TAC perca sua força executiva (ID 60176053).

Pois bem. O conjunto probatório indica que a ação de origem tem por objeto desconstituir os Termos de Ajustamento de Conduta executados contra os agravantes, que possuem como fundamento reparação de dano ambiental pela suposta prática de atividades levadas a efeito na propriedade rural deles, visualizadas como incompatíveis com a preservação ambiental.

A causa motivadora da atuação do Ministério Público, que redundou nos Termos de Ajustamento de Conduta que dá sustentação à execução, são aqueles mesmos atos dos proprietários da área rural, ou seja, aqui autores/agravantes e lá executados, questionados administrativamente no âmbito da SEMA.

Logo, a discussão gravita em torno de fato cuja conduta, se ilícita ou não, decorrem da mesma realidade, qual seja higidez ambiental da Fazenda Estivado de propriedade dos agravantes, retratada no Auto de Infração nº
121652, de 18/08/10 -
SEMA.

No entanto, há informação no sentido de que a SEMA, que lavrou o referido auto de infração contra os agravantes, reconheceu, após investigações, que a queimada que atingiu o imóvel teve causa externa, é dizer, não teve origem no interior da propriedade rural dos agravantes.

Nesse contexto, dado que a principal causa da lavratura dos Termos de Ajustamento de Conduta acha-se vinculada ao dano ambiental produzido pela queimada ocorrida na Fazenda Estivado, não se pode desconhecer que essa realidade, a confirma essa projeção, pode produzir impacto na ação declaratória, quiçá, na pretensão executória.

Aliado a isso, sabe-se que a nulidade de ato administrativo provoca efeitos
ex tunc,
e o retorno ao
status quo
, pode fulminar os resultados gerados pelo auto de infração. Logo, a questão trazida pelos agravados possui relevância jurídica a ensejar, por ora, a paralisação da ação de execução, cujo objetivo é a reparação do dano ambiental pelas pessoas responsáveis pela infração, que, agora, já não são partes legítimas para tanto.

Com essa visão provisória dos fatos, é caso de suspensão da execução, até porque parte das parcelas da execução já foram pagas (ID 33985210 – Proc nº 100136474.2020.811.0044).

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,

CONHEÇO E JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso, para suspender a Ação de Execução nº
000229-61.2013.811.0044
até julgamento do mérito da Ação Declaratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021